Tribunal: TJMT
Processo: 1019057-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019057-67.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADA: EDINA DE SOUZA MIRANDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019057-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 488.744.931-34 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE JESUS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 009.544.771-70 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019057-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

EDINA DE SOUZA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais c/c tutela de urgência no. 1006499-92.2024.8.11.0055, ajuizada por
EDINA DE SOUZA MIRANDA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar ao requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, que suspenda os descontos em desfavor da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
Não há nos autos, nenhum indício de que o Agravado tinha a intenção de celebrar empréstimo ao invés do Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada com o BMG
” (sic).

Sustenta que “
considerando que os descontos realizados no benefício podem ser suspensos a pedido do próprio beneficiário diretamente ao Órgão Previdenciário, bastando para tanto solicitação na seara administrativa, não há necessidade de pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão, o que afasta, por obviedade, o periculum in mora
” (sic).

Destaca que “
Diante do quadro fático acima apresentado, resta evidente que o contrato realizado pela Autora com o BMG quando a Autora tinha margem consignável para a concretização do cartão de crédito consignado, tanto é verdade que o contrato foi aceito pelo órgão consignante e devidamente implantado, assim podemos afirmar que a transação realizada se trata de um ato jurídico perfeito, amparado pela Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVI
” (sic).

Assevera que “
não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Até porque, conforme demonstrado acima, os descontos em folha ocorrem desde 2020, e o Agravado ajuizou a ação apenas em 2023. Sendo que esperou mais de 3 anos para discutir o contrato celebrado entre as partes. E se esperou 3 anos, NÃO há urgência na tutela pleiteada
” (sic).

Ressalta, ainda, que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento da decisão, pugnando pela suspensão da multa arbitrada ou, ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso, por ser esta medida de justiça.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo-se a decisão que concedeu a tutela antecipada até o julgamento de mérito do recurso (Id. 226054667).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 26/07/2024, conforme decisão de Id. 228450691,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravante (Id. 233960682), ainda pendente de análise.

Sem contraminuta pela parte agravada.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 226477155.

Na peça Id. 235853196, o banco BMG se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] No caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois as provas colacionadas, decorre a consequência lógica de uma possível contratação diversa daquele pretendida, além de ter tentado via administrativa, mas sem sucesso.

A probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que o requerente, a despeito de ter relação jurídica com a demandada, aduz que a forma da cobrança é indevida por ter contratado consignado tradicional, e que lhe foi imposto cartão de crédito consignado o que possui taxas de juros mais altas ocasionando uma dívida “infinita”.

O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente à parte requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes a mais do que seria devido, ante as taxas de juros maiores aplicadas na modalidade, não podendo continuar sendo cobrado por taxas maiores daqueles pretendidas na contratação.

Quanto a irreversibilidade da demanda, não verifica-se qualquer prejuízo à parte contrária, já que por se tratar de servidor público e a demanda se tratar de revisional de contrato, poderá posteriormente, como entender melhor, a reinserção dos descontos em folha aplicando as taxas de juros e mora necessárias ao percebimento dos valores faltantes.

Com essas razões, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA ANTECIPADA para determinar que a parte requerida se abstenha de proceder com o desconto em folha de pagamento do débito discutido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.”
(Id. 157617191 dos autos de origem).

Insurge-se o banco agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora

e com relação a multa aplicada para cumprimento da determinação judicial, questionando a sua excessividade e necessidade de limitação.

Pois bem. Da análise da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, a autora agravada alega que buscou a instituição financeira para contratação de empréstimo consignado, no entanto, foi ludibriada para aderir ao serviço de cartão de crédito consignável (RMC). Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada recorrente o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

O mesmo não se diz em relação à instituição bancária recorrente, já que se ao final da demanda restar comprovada a regularidade da contratação, mediante apresentação do pacto adjeto perante o Juízo primevo – e não nesta Instância
ad quem
, poderá manter a cobrança regular e, ainda, cobrar pelas vias próprias aquilo de se deixou de adimplir por força judicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018009-10.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.”
(TJ-MT - AI: 10197031420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é descabida, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento
.”
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
”

(TJ-MT 10233999220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 233960682.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024